Tribunal: TJMT
Processo: 1071696-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071696-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUESTÃO DOMINIAL E POSSESSÓRIA DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais (aluguéis) e morais, fundada na ocupação indevida de imóvel. A decisão recorrida reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria, que supostamente envolveria discussão aprofundada sobre posse, domínio e necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória decorrente da ocupação indevida de imóvel, cuja titularidade do domínio já foi decidida em processo anterior com trânsito em julgado, caracteriza causa de alta complexidade, a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A mera necessidade de arbitramento de valores não configura, por si só, prova pericial complexa incompatível com o rito da Lei n.o 9.099/95.

4. Uma vez definida a questão dominial e a posse injusta por decisão judicial transitada em julgado, a demanda que busca reparação pelos danos decorrentes da ocupação indevida assume natureza puramente obrigacional, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa e na responsabilidade civil, matéria afeta à competência dos Juizados.

5. A competência para ações de reparação de dano relativas a imóvel é do foro da situação da coisa. Inexistindo Juizado Especial instalado na respectiva comarca, é correta a distribuição ao Núcleo de Justiça Digital correspondente, afastando-se a alegação de incompetência territorial.

6. Afastada a causa de extinção do processo, a aplicação da teoria da causa madura é incabível quando a relação processual não se completou, sendo indispensável o retorno dos autos à origem para citação da parte ré e garantia do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de arbitramento de aluguéis por ocupação indevida de imóvel não se classifica como causa complexa quando a questão dominial e a injustiça da posse já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado, passando a controvérsia a ter natureza estritamente obrigacional e compatível com o rito da Lei n.o 9.099/95. 2. Nas ações de reparação de dano relativas a imóvel, o foro competente é o da situação da coisa (art. 4o, III, da Lei no 9.099/95); inexistindo Juizado Especial na comarca do imóvel, a competência recai sobre o Núcleo de Justiça Digital correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/95,
arts
. 3o, 4o, III, e 51, II; Código de Processo Civil,
arts
. 47, § 2o, 485, I, e 1.013, § 3o;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021; TJMT, Turma Recursal, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/11/2024; TJMT, Turma Recursal, RI 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071696-25.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GILMAR PEREIRA RODRIGUES

Recorrido
: SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMAR PEREIRA RODRIGUES ajuizou reclamação em face de SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO. Noticiou que: a) é legítimo proprietário de um imóvel que foi invadido e ocupado indevidamente pela parte ré; b) sua propriedade e a posse injusta da ré foram reconhecidas em processo anterior (
CumSen
0000532-46.2020.8.11.0048), transitado em julgado; c) em razão da ocupação indevida, está privado do uso do bem desde 14/09/2021, o que lhe causa prejuízos materiais; d) a ré teria praticado crime ambiental no imóvel, causando-lhe constrangimentos e abalos. Requereu: a) a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos (lucros cessantes) na forma de aluguel mensal de um
salário mínimo
, desde 14/09/2021 até a efetiva desocupação; b) a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão da invasão e de mais R$ 10.000,00 pelos danos ambientais; c) a declaração de perda de eventuais construções ou benfeitorias introduzidas no imóvel pela ré, em razão da má-fé.

O juízo singular concluiu que a pretensão ultrapassa a complexidade admitida no microssistema dos juizados. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a incompetência do juizado, sob os seguintes fundamentos: a) a demanda revela complexidade fática e probatória
, por envolver
discussão aprofundada sobre posse, domínio, boa-fé, arbitramento de indenização continuada e análise de outros processos; b) a cumulação de pedidos (aluguéis, danos morais por ilícito ambiental e perda de benfeitorias) reforça a inadequação do rito sumaríssimo; c) o autor reside na comarca de Rondonópolis, que possui Juizado Especial próprio, não sendo o caso de distribuição junto ao Núcleo de Justiça Digital 4.0.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula, pois a questão da complexidade não foi previamente submetida ao contraditório, tratando-se de decisão surpresa; b) a competência dos Juizados Especiais é manifesta, uma vez que a propriedade do imóvel já foi decidida em ação anterior transitada em julgado (ID 348040865), tornando a presente demanda de natureza puramente obrigacional (cobrança de aluguéis e indenização); c) o pedido não requer prova complexa e a renúncia expressa ao valor excedente ao teto da Lei 9.099/95 firma a competência do juízo; d) a competência territorial é do foro de situação do imóvel (Juscimeira), e como esta comarca não possui Juizado Especial, a distribuição ao Núcleo de Justiça Digital 4.0 é correta, conforme art. 47 do CPC. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 348040867), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A sentença recorrida (ID/PJe2 348040863) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a demanda possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ao envolver discussão sobre posse, domínio e necessidade de perícia.

Contudo, a parte recorrente argumenta que a controvérsia sobre a propriedade do imóvel já foi superada pela coisa julgada formada no processo no 0000532-46.2020.8.11.0048, tornando a presente ação de natureza puramente obrigacional.

De fato, a análise dos documentos juntados aos autos, especialmente o acórdão (ID/PJe2 348040859), a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (ID/PJe2 348040860) e a certidão de trânsito em julgado (ID/PJe2 348040865), demonstram que a questão dominial foi definitivamente resolvida em favor do recorrente naqueles autos.

Dessa forma, a presente ação não busca rediscutir a propriedade, mas sim obter uma reparação pecuniária (aluguéis e danos morais) decorrente da ocupação que, segundo a coisa julgada, é indevida. A causa de pedir é a responsabilidade civil pelo uso do bem, e o pedido é condenatório. Não há necessidade de perícia complexa para arbitrar um valor de aluguel em sede de Juizado, sendo possível a fixação por equidade ou com base em elementos simples de prova.

Logo, a demanda não apresenta a complexidade que justificou a extinção do feito
, devendo ser cassada
.

Competência do Juizado Especial.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4o da Lei 9.099/95:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I -
do
domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II -
do
lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

A regra principal é o foro do domicílio do réu, mas o autor pode escolher o local onde o réu trabalha ou tem um estabelecimento. Para ações de obrigação, pode-se usar o local onde ela deveria ser cumprida, e em casos de reparação de dano, o processo pode correr no domicílio do autor ou no local do fato.

Vale ressaltar que a opção de processamento no domicílio do réu é sempre válida.

A sentença também apontou, de forma subsidiária, a incompetência territorial, sob o argumento de que o autor reside em Rondonópolis/MT, comarca que possui Juizado Especial próprio.

No entanto, a presente ação tem como fundamento a reparação de dano decorrente da ocupação indevida de um imóvel. O imóvel em questão, local do ato ilícito, situa-se no município de Juscimeira-MT.

Assim, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, a parte autora tem a faculdade de ajuizar a ação no foro do local do ato ou fato, que, no caso, é Juscimeira-MT.

Considerando que a Comarca de Juscimeira não possui Juizado Especial instalado, a competência é, de fato, do Núcleo de Justiça Digital 4.0, conforme as normas de organização judiciária deste Tribunal.

Portanto, não há que se falar em incompetência territorial.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Afastadas as preliminares de incompetência que levaram à extinção do processo, cumpre analisar se a causa está em condições de imediato julgamento de mérito por esta Turma Recursal.

Verifica-se que o processo foi extinto liminarmente, antes mesmo da citação da parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa.

Dessa forma, a relação processual não se
triangularizou
, e a parte recorrida não teve a oportunidade de contestar o mérito da pretensão do autor.

Portanto, a causa não se encontra madura para julgamento, sendo indispensável o seu retorno à origem para regular prosseguimento, com a citação da parte ré e a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026